Tribunal: TJPA
Processo: 0026589-33.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0026589-33.2017.8.14.0401

RECORRENTE: DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS, JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121 § 2º, II E IV, C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR

NULIDADE
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM DO JUÍZO
A QUO.
EXCESSIVA INCURSÃO NO MÉRITO DA CAUSA.
REJEITADA
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA SEM APROFUNDADA ANÁLISE DE QUESTÕES DE MÉRITO TENDO O MAGISTRADO SOMENTE FIRMADO AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO

AUSÊNCIA DE PROVAS. PRONÚNCIA BASEADA SOMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL.
PROVIMENTO
.
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA, COLHIDA EM FASE JUDICIAL, A CORROBORAR A TESE ACUSATÓRIA. NENHUMA TESTEMUNHA SEQUER APONTOU OS RECORRENTES COMO AUTORES DO DELITO. PROVA EMPRESTADA, COLHIDA EM FASE INQUISITORIAL, QUE EM NADA COLABOROU AO DESLINDE DO CASO E QUE TAMBÉM NÃO FOI CORROBORADA, POR QUALQUER MEIO, EM JUÍZO. PRONÚNCIA DO RÉU QUE NÃO SE ADMITE, DADA A SUA CARGA DECISÓRIA, COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E SEM QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO. IMPRONÚNCIA DOS RÉUS QUE SE IMPÕE.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
DANIEL LOPES DE FREITAS e JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS
, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que os pronunciou como incursos nas sanções penais do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

Relatou a denúncia, ID 11691631,

que no dia 22/08/2017, por volta das 23:horas30min, na Passagem Mucajás, entre a Av. Alcindo Cacela e Trav. Nove de Janeiro, Bairro da Cremação, nesta Cidade, os recorrentes teriam assassinado, mediante disparos de arma de fogo, a vítima Jonas Ferreira de Oliveira Júnior.

Conforme a denúncia, a vítima era traficante e teve um desentendimento com os recorrentes, que ficaram, no dia e horário relatados, dentro de um veículo Citroen, vermelho, aguardando pela vítima para a executar, não dando qualquer oportunidade de defesa a esta, como efetivamente fizeram.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou os apelantes como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB.

Em ID 11691632, foi recebida a denúncia;

Em ID 11691634/35, Laudo Pericial de Balística, nº 2018.01.000801-BAL.

Em ID 11691639, edital de citação de Daniel Luiz Lopes de Freitas, onde consta que em caso de não comparecimento aos autos, ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional.

Em ID 11691640, resposta escrita de Jefferson Farias dos Santos, recebida em ID 11691647.

Em ID 11691644, Laudo Necroscópico, Declaração de óbito nº 2018.01.001487-TAN.

Em ID 11691645/46, Laudo de local de crime nº. 2017.01.000490-CCV.

Em ID 11691652/661, autos do IPL.

Em ID 11691663/64, autos de IPL – prova emprestada.

Em ID 11691729, juntada de procuração do representante legal do recorrente Daniel Luiz Lopes de Freitas,

Em ID 1169130, Termo de Audiência de Instrução, na qual se fez presente o ora recorrente Daniel, na companhia de seu representante legal, mídia em ID 11691732 a 11691737, oportunidade em que este restou pessoalmente citado.

Em ID 11691774, Memoriais ministeriais.

Em ID 11691778, Alegações finais do ora apelante Jefferson.

Em ID 11691783, foi proferida decisão de pronúncia determinando que os então réus sejam submetidos a julgamento pelo Júri Popular em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Irresignados, os sentenciados interpuseram Recurso em Sentido Estrito
,
ID 11691795/796,
arguindo o recorrente Daniel, preliminarmente, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, e, no mérito, impronúncia por falta de provas, alegando que esta se deu com base unicamente em elementos indiciários; o recorrente Jefferson pleiteou por sua impronúncia sob alegação de que esta se deu com base somente nos elementos de informação, inquérito policial, uma vez que não foram corroboradas em Juízo.

Em contrarrazões, ID 11691797/98, o representante do
Parquet

pugnou pelo não provimento do recurso.

O juízo de piso, em decisão de ID 11691800, manteve a decisão recorrida e encaminhou os autos a esta Egrégia Corte de Justiça.

Os autos foram inicialmente distribuídos à desª. Vânia Silveira, que o encaminhou à redistribuição em razão de suspeição.

A Procuradora de Justiça, ID 12325395, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
DANIEL LOPES DE FREITAS e JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS
, contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que os pronunciou como incursos nas sanções penais do artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado).

O recurso atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade, razão pela qual o conheço e havendo questão preliminar, sustentada pelo recorrente Daniel, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE
– EXCESSO DE LINGUAGEM

Alega o recorrente, preliminarmente, ter o magistrado singular incorrido em excesso de linguagem na sentença de pronúncia,

razão pela qual pleiteia

a declaração de nulidade desta, pois, afirma, incidiu em profunda incursão no mérito da causa, o que consubstancia violação à garantia constitucional do devido processo legal.

Adianto,
prima facie,
que a pretensão recursal ora enfocada não merece agasalho, pois na sentença de pronúncia nota-se que o sentenciante não adentrou com profundidade na análise do mérito da demanda, como se denota do excerto da decisão, concernente à fundamentação, que peço vênia para colacionar a seguir,
in verbis
:

“...
A decisão de pronúncia é decisão de viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa pautada na existência de indícios e prova da existência do delito.

Os indícios de autoria e da materialidade emanam, por sua vez, dos depoimentos testemunhais acostados aos presentes autos de que forma comedida apontam a autoria do crime nas mídias de 63775227 a 63778277.

Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados e os laudos (31526048, 31526066, 31526067, 31526072, 31526075 e 31526077.), constituem indícios de autoria e a existência da materialidade para a pronúncia.

Deve-se destacar que as Defesas dos acusados requereram a impronúncia, pautada ausência de indícios suficientes de autoria, que durante a instrução processual não restou evidente, o que não merece prosperar diante do que apurou no curso da instrução, vez que para que ocorra a pronúncia há que se falar, tão somente, no juízo de probabilidade haja vista a existência de indícios de autoria e prova da materialidade para que verdadeiro juiz natural julgue o feito.

O crime, ao que parece, foi praticado desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas, o que demonstra a existência do motivo torpe. Além disso, a forma como os réus abordaram a vítima, executando-a em via pública de forma peremptória, demonstra o elemento surpresa, caracterizando a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Entendo que devem ser mantidas as referidas qualificadoras, vez que não restaram manifestamente improcedentes, razão pela qual entendo que sobre elas manifeste-se soberanamente o júri.

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, pronuncio os réus DANIEL LUIZ LOPES DE FREITAS e JEFFERSON FARIAS DOS SANTOS, já qualificados, por infringência ao Art. 121, §2°,II e IV, c/c Art. 29 do CP em relação à vítima Jonas Ferreira de Oliveira Junior, e determino que sejam, por estas imputações, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
..”.

Pode-se observar, do excerto da decisão ao norte colacionado, que o magistrado tão somente fundamentou sua decisão, não tendo adentrado no mérito da demanda, mas apenas demonstrando as razões de sua decisão, quais sejam, a prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria. Ademais, o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal é o excesso de linguagem na decisão, a qual inocorre
in casu
, e, não restando configurado o excesso, há que ser mantida a decisão de pronúncia, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II
- É sabido que, em razão da vedação ao excesso de linguagem, a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, sendo vedado ao Magistrado discorrer de forma detalhada acerca do crime. III - In casu, o v. aresto prolatado pelo eg. Tribunal a quo, o qual manteve incólume a decisão de pronúncia, não possui, como alegou a Defesa, o vício de excesso de linguagem na fundamentação adotada. Apontou o v. acórdão reprochado uma mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia do acusado, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência de crime doloso contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 720143 RS 2022/0022438-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não há falar-se em excesso de linguagem, pois, atendendo ao mandamento Constitucional, previsto no art. 93, IX, o magistrado de origem apenas descreveu, de forma contida, a justa causa necessária para pronunciar o recorrente perante o Tribunal do Júri, não incorrendo, portanto, em qualquer nulidade. 2.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88
” ( HC 96737, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJ de 7/8/2009. E ainda: HC 182281 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/7/2020; RHC 147748 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2018. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 203626 CE 0056320-49.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021) (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PLEITO DE NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA - MANUTENÇÃO. -
Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10352200002108001 Januária, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifo nosso).

Assim, por reconhecer que o magistrado singular não cometeu excesso de linguagem, tendo apenas demonstrado as razões de seu convencimento em razão da presença de indícios de autoria suficientes à pronunciados recorrentes,
rejeito a preliminar
de nulidade.

MÉRITO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS E PRONÚNCIA BASEADA SOMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL.

Em comum, ambos os recorrentes almejam suas impronúncias sob a alegação de que o magistrado lançou mão de provas coletadas na fase investigativa e não corroboradas em Juízo para os pronunciar, o que é, afirmam, vedado em nosso ordenamento.

Advém razão aos recorrentes.

Da análise dos autos, em especial dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, cujas mídias estão colacionadas aos autos, não se observa qualquer prova apta à pronúncia.

Os recorrentes negaram a prática delitiva, tendo assim afirmado perante o Juízo, ID 11691733/34.

As testemunhas ouvidas em Juízo nada souberam esclarecer sobre o crime, como se deflui dos depoimentos juntados em ID 11691732/733, nos quais constam os depoimentos prestados pelas testemunhas Janaína, ex companheira da vítima e que afirmou desconhecer qualquer fato acerca do seu homicídio, Edilmar do Anjos, que também afirmou nada saber sobre o ocorrido, bem como da testemunha João Paulo Brito, que afirmou nada saber sobre o crime e que os depoimentos anteriormente prestados, em que fazia relatos sobre a prática de diversos crimes, se deu em razão de coação sofrida por parte de policiais.

O único depoimento em que se tem alguma informação acerca do crime apurado nestes autos foi aquele prestado pelo Delegado da Polícia Civil que presidiu o IPL que apurou a morte da vítima Jonas, Dr. Guilherme - mídia em ID nº 11691732, em que este afirma que a única coisa que pesa contra os réus foi uma conversa gravada em que o recorrente Jefferson afirmava que à época do crime tinha um veículo Citroen vermelho e que o havia emprestado ao recorrente Daniel e que este teria lhe telefonado avisando que esquecera sua carteira porta cédulas no interior do referido veículo, não havendo nos autos nada mais a relaciona-los ao crime, sendo imperioso ressaltar que o fato de um dos réus ter um veículo da mesma marca, cor e modelo daquele utilizado no crime não pode pesar, isoladamente, contra ele uma vez que os veículos são produzidos em escala e, como cediço, muitos possuem veículo com as mesmas características, não se podendo relacionar os recorrentes com o crime tão somente em razão deste motivo que, talvez se possa afirmar, seria uma infeliz coincidência.

É certo que a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Acerca do tema preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o tribunal do júri. o juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.

Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. no caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.

Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Contudo, da análise de tudo que consta nos autos verifico que não há qualquer indício sequer de participação dos recorrentes no crime em referência.

Da prova emprestada, depoimento de João Paulo Brito nos autos da ação penal nº 0017148-28.2017.8.14.0401, mídia nos autos, não se observa qualquer referência ao crime em apuração nestes autos, não tendo a referida testemunha feito menção a ele também na segunda oportunidade em que foi ouvida, tendo esta mesma testemunha, ao ser ouvida em Juízo, nos presentes autos, afirmado que tudo o que relatara nas oportunidades anteriores fora em razão de ameaças sofridas por parte de policiais civis.

Forçoso, portanto, reconhecer a procedência da tese acusatória de ausência de provas judicializadas em desfavor dos recorrentes, não havendo, portanto, como ser mantida a decisão de pronúncia, uma vez que o
recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, como no caso em apreço.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, "D", e § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284

do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do CPP – o qual reforça o princípio acusatório no processo penal –, mas

sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso.

2
.
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ
, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também

anular o processo desde a decisão de pronúncia – pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo – e impronunciar o acusado.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.932.774 - AM (2020/0248929-4). RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
.
Brasília (DF), 24 de agosto de 2021).
(Grifei).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF.

1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o
jus accusationis
à decisão de recebimento de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (HC n. 589.270/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/3/2021). (Grifei).

Assim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial recente, e com o qual coaduno, reconheço que não há nos autos elementos probatórios, produzidos em sede de judicial, aptos a sustentar a pronúncia dos
recorrentes.

Ex positis,
e apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça,

conheço dos recursos interpostos e lhes dou provimento

para impronunciar os recorrentes.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/04/2023